Tribunal: TJES
Processo: 5006288-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006288-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUYANSQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006288-90.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
GUYANSQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

RECORRIDO(A):
MUNICIPIO DE SERRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. FATO GERADOR. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA FISCALIZATÓRIA. TEMA 217 DO STF. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. DISPENSA DE ALVARÁ QUE NÃO EXIME DO PAGAMENTO DA TAXA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GUYANSQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A demanda originária visava a anulação de débitos relativos às Taxas Anuais de Poder de Polícia (Taxa de Fiscalização e Funcionamento), no valor de R$1.902,26, sob o argumento de que a atividade advocatícia é de baixo risco, isenta de alvará e que não houve fiscalização efetiva no estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: que sua atividade é de natureza intelectual e baixo risco, enquadrando-se na dispensa de atos públicos de liberação prevista na Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019); a ausência de fato gerador válido, ante a inexistência de fiscalização concreta in loco; e a inaplicabilidade do Tema 217 do STF ao caso concreto, por tratar-se de escritório unipessoal em residência particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a manutenção de estrutura administrativa fiscalizatória pelo Município legitima a cobrança da taxa de fiscalização, independentemente de fiscalização presencial ou dispensa de alvará para atividades de baixo risco.

4.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se no Tema 217 do STF para validar a cobrança, entendendo que a mera existência de estrutura administrativa (Secretaria Municipal da Fazenda) supre a exigência de fiscalização efetiva.

5.

Conforme estabelece o art. 321 da Lei Municipal nº 2.662/2003, as taxas em comento têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia no licenciamento e na fiscalização para funcionamento de estabelecimentos. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 217, em regime de repercussão geral, consolidou a tese de que é constitucional a taxa de fiscalização municipal, desde que demonstrada a existência de órgão e estrutura competentes para o exercício do poder de polícia.

6.

No caso em testilha, o Município de Serra demonstrou possuir estrutura administrativa ativa para tal fim, operada por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFA). Portanto, o fato gerador considera-se ocorrido pela mera existência do aparato estatal posto à disposição do contribuinte, sendo prescindível a comprovação de visita fiscal in loco para cada indivíduo.

7.

Ademais, a dispensa de alvará de funcionamento para atividades de baixo risco, conforme a Lei nº 13.874/2019, constitui medida de simplificação burocrática que não se confunde com isenção tributária. Tal prerrogativa não afasta a sujeição do contribuinte à fiscalização municipal geral (posturas, segurança e urbanismo) nem o desonera do dever de contribuir para o custeio da estrutura que a viabiliza.

8.

Dessa forma, a cobrança efetuada pelo Município de Serra revela-se legítima e em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais. Colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS . EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ADVOCACIA. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. IRRELEVÂNCIA . ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 13.874/2019 QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA INSTITUIR TAXAS PARA CUSTEAR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ART . 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A COBRANÇA DA TAXA. VALOR COBRADO PARA CUSTEAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO. RE Nº 588 .322 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DA ADVOCACIA EXERCIDA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A taxa impugnada não foi instituída para fazer frente à prestação de serviços específicos e divisíveis, mas para custeio das atividades necessárias ao exercício do poder de polícia, que não se resumem a fiscalizações in loco . A existência de estrutura para a fiscalização das atividades desenvolvidas no âmbito do município gera o dever de contraprestação daqueles que estão sujeitos à fiscalização.
RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR 00809755120248160000 Realeza, Relator.: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 17/03/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2025) (g.n.)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA . POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art . 1º da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Ademais, o direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser plenamente verificável, pois não se admite, para tanto, direito de existência duvidosa ou decorrente de fatos ainda não determinados . 2.
De acordo com a Lei Complementar Distrital n. 783/2008, a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) é devida por todos que exercem qualquer tipo de atividade comercial com fins lucrativos ou não, no Distrito Federal, com o intuito da verificação da atividade e sua adequação à legislação vigente. 3 . O STJ já decidiu que a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento decorre do exercício do poder de polícia relativo ao controle das atividades urbanas em geral, inclusive, de escritórios de advocacia, não se tratando, portanto, de controle do exercício da atividade profissional dos advogados. 4. Ordem denegada.
(TJ-DF 07083615620248070000 1895812, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA. MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLLF). ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA EXAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJSC. A PROPÓSITO:
A MEDIDA ADOTADA PELA LEI N . 13.874/19 FOI A DISPENSA DE ALVARÁ PRÉVIO QUANTO ÀS ATIVIDADES CONSIDERADAS DE BAIXO RISCO, O QUE NÃO IMPEDE A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR (ART. 3º, § 2º), TAMPOUCO ISENTA O CONTRIBUINTE DO TRIBUTO INERENTE AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (ART. 1º, § 3º), VISTO QUE - CONSOANTE FUNDAMENTADO NO PRECEDENTE SUPRATRANSCRITO -, "O EXERCÍCIO FISCALIZATÓRIO PASSÍVEL DE SER EXERCIDO A QUALQUER MOMENTO PELA MUNICIPALIDADE NÃO REPRESENTA NENHUMA FORMA DE CONTROLE SOBRE A ATIVIDADE PROFISSIONAL DA ADVOCACIA", RAZÃO PELA QUAL "PODE SER COBRADA A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
" . (TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019845-84.2023.8 .24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIZ FERNANDO BOLLER, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 25-07-2023). REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - MC: 50011489820238240910, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Turma Recursal) (g.n.)

9.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2.215.532 - SC, em julgado recente, reafirmou que a dispensa de atos de liberação prevista na Lei de Liberdade Econômica não se estende à seara tributária:

TRIBUTÁRIO.
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLL). EDIÇÃO DA LEI 13.874/2019 (LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA). INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO MUNICÍPIO. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. LEGALIDADE DA EXAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ART. 489 E 1.022 DO CPC.

I - Na origem, a OAB/SC impetrou mandado de segurança coletivo, visando afastar a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLL) dos escritórios de advocacia, sob o argumento, em resumo, de que a Lei de Liberdade Econômica (13.874/2019) considerou a advocacia como atividade de baixo risco, não se exigindo alvará ou licenciamento municipal. Na sentença, denegou-se a segurança. O Tribunal a quo manteve a sentença.

II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão com fundamentação adequada.

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

III -
A Lei 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. Embora o art. 3º, I, da Lei de Liberdade Econômica estabeleça o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, como alvarás e licenças, tal previsão não se estende à seara tributária, conforme expressamente dispõe o § 3º do art. 1º do mesmo diploma legal.

IV -
Mesmo que assim não se entendesse, a cobrança de taxas constitui prerrogativa dos municípios, fundada na competência para instituir tributos destinados a viabilizar o exercício regular do poder de polícia administrativa, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

V - O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é prescindível a comprovação pelo ente tributante do efetivo poder de polícia, para o fim de legitimar essa cobrança.
Precedentes: AgRg no AREsp n. 358.371/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013; AgRg no REsp n. 1.073.288/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/5/2009, DJe de 1/6/2009.

VI -
Nesse contexto, esta Corte Superior proferiu julgados, datados de 2005 e 2006, nos quais se reconhecia a legalidade da cobrança pelo município de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de escritórios de advocacia.
Precedentes: REsp n. 431.391/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 1/6/2006, DJ de 2/8/2006, p. 235; AgRg no REsp n. 727.341/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/5/2005, DJ de 27/6/2005, p. 285.

VII -
A edição da Lei de Liberdade Econômica não dispensa o exercício do poder de fiscalização do Munícipio, de modo que é legítima a exigência da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLL), decorrente do poder de polícia, mantendo-se incólume a citada jurisprudência desta Corte Superior.

VIII - Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.215.532/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 14/11/2025.) (g.n.)

10.

Conclui-se, portanto, que a exigibilidade da taxa permanece íntegra. A norma de liberdade econômica visa desburocratizar o início da atividade, mas não isenta o contribuinte do dever tributário de custear o poder de polícia municipal.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)